Tribunal: TJPA
Processo: 0807475-02.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807475-02.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: PABLO RICARDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807475-02.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: PABLO RICARDO DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO: RAPHAEL REIS DE SOUSA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER PEÇA ACUSATÓRIA. Conforme dispõe o art. 244 do CPP, a busca pessoal deverá ser realizada quando houver fundada suspeita e fundamentos necessários para que a medida seja realizada.
In casu
, verificada a ilegalidade na busca pessoal, demonstra-se ausente a justa causa para o exercício da Ação Penal. Recurso improvido. Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807475-02.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: PABLO RICARDO DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO: RAPHAEL REIS DE SOUSA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital/Pa, que deixou de receber a denúncia em desfavor de PABLO RICARDO DOS SANTOS SILVA, nos autos da ação penal que visa apurar o crime de tráfico de drogas.

Defende o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou a presença dos requisitos necessários para a propositura da Ação Penal, previstos no art. 41, do CPP. Aduz que não havendo ilegalidade na busca pessoal realizada no investigado, faz-se presente a justa causa para a propositura da ação. Requer o recebimento da denúncia, com o prosseguimento regular da Ação Penal.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 11088874.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A propositura da Ação Penal seguirá sua regular tramitação quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41, do CPP. Por outro lado, o magistrado poderá, liminarmente, rejeitar a denúncia antes de oferecida a resposta pelo acusado, com fundamento no art. 395, do CPP.

Destaca-se da decisão impugnada que na data de 03/05/2022, o investigado ao transitar na área das pontes na Vila da Barca foi abordado por policiais militares e realizada revista pessoal com fundamento de que ele estava em atitude suspeita e aparentava nervosismo. Diante da ação foram encontrados 06 (seis) embrulhos de sacos plásticos, contendo
Cannabis sativa L,
conhecida por “maconha”, pesando no total de 110,9g.

In casu
, a denúncia deixou de ser recebida em razão da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, tendo em vista a ilegalidade da prova utilizada para se aferir o suposto crime praticado pelo denunciado, previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006.

Diante de tais considerações, entendo que a busca pessoal realizada no acusado não enseja a propositura da Ação Penal, eis que não atendidos os pressupostos para sua realização.

Assim dispõe o art. 244, do CPP,
in verbis
:

“
Art
.
244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Data venia
, o MM. Juízo
a quo
, corretamente, destacou a ausência de fundada suspeita, inexistindo nos autos evidências de que a medida se fundamentou em elementos concretos que tornassem necessária a revista pelos policiais militares.

Diante disso, ausentes os motivos que autorizam a propositura da Ação Penal, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem decidido pelo MM. Juízo singular.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
3. A jurisprudência dessa Corte Superior entende que "[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021
).
5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação
. (AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 12/04/2023